Tribunal: TJES
Processo: 5010166-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010166-41.2022.
8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
JOSÉ MARIA DE CASTRO NETO

RELATOR
A:

DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FALTA DE
INDÍCIOS MÍNIMOS
–
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCABÍVEL -
RECURSO PROVIDO.

1.

Não há
indício mínimo de fraude na contratação do “
cartão de crédito consignado”
limitando-se a parte
autora/agravada
a negar que tenha firmado o empréstimo e autorizado os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

2.
Não se olvida o
entendimento jurisprudencial no sentido da inviabilidade de exigir da parte mais desfavorecida na relação de consum a prova de fato negativo (ausência de contratação do crédito consignado),
c
ontudo, no
caso dos autos, havendo a apresentação do contrato objeto de impugnação com a assinatura da parte agravada, e realizado cotejo com aquela aposta na Procuração anexada na petição inicial, não
se
vislumbr
a
falsificação grosseira/evidente que pudesse demonstrar a probabilidade do direito a embasar o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos consignados, devendo tal alegação ser objeto de
dilação probatória
.

3.
Além disso,
as fichas de compensação – TED juntadas indicam que houve a transferência das quantias para a conta corrente
d
e titularidade do agravado
em
agência essa que está localizada na cidade onde o autor possui residência.

4.
Recurso
provido
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
d
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010166-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOSE MARIA DE CASTRO NETO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010166-41.2022.
8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
JOSÉ MARIA DE CASTRO NETO

RELATOR
A:

DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S.A.

contra a r. decisão proferida

pelo Juízo d
a
1ª Vara de Mimoso do Sul nos autos da
ação ordinária nº 5000848-35.2022.8.08.0032
ajuizada por JOSÉ MARIA DE CASTRO NETO, que deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar ao banco, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da parte autora, relativos ao(s) contrato(s) indicado(s) na inicial, até ulterior ordem deste juízo, sob pena de multa diária.

Em suas razões (Id 3006417), o Banco agravante sustenta que a parte agravada além de ter firmado contrato de cartão de crédito consignado, conforme cópia anexada ao recurso, realizou dois saques por meio do saldo do referido cartão, sendo que os valores foram disponibilizados em sua conta bancária, conforme TEDs anexados, o que foi omitido da petição inicial.

Defende que está claro que a parte demandada não foi ludibriada na contratação, uma vez que anuiu com todas as informações prestadas a respeito do contrato, e a partir da leitura do contrato, fica claro perceber que a parte agravada tinha ciência de todos os encargos e tarifas, além da modalidade que estava aderindo.

Alega que a decisão agravada afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal, haja vista que não fixou prazo razoável e a multa em caso de descumprimento é exorbitante.

Decisão proferida no Id 3599283 deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 21/3/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
cuida-se de

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

interpost
o pelo
BANCO BMG S.A.

contra a r. decisão
proferida

nos autos da
ação ordinária nº 5000848-35.2022.8.08.0032
ajuizada por JOSÉ MARIA DE CASTRO NETO, que deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar ao banco, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da parte autora, relativos ao(s) contrato(s) indicado(s) na inicial, até ulterior ordem
do
juízo, sob pena de multa diária.

O
banco agravante sustenta que a parte agravada firmou o contrato de cartão de crédito, conforme cópia anexada, e realizou
dois saques por meio do saldo do referido cartão, sendo que os valores foram disponibilizados em sua conta bancária, conforme TEDs anexados, o que foi omitido da petição inicial.
Assim, defende que não há que se falar em fraude na contratação. Por fim, argumenta que a decisão agravada
afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal, haja vista que não fixou prazo razoável e a multa em caso de descumprimento é exorbitante.

P
ois bem,
de início,
vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida
pelo Tribunal está
limitad
a

pela realizada na d
ecisão impugnada.

Analisando detidamente os autos,

concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O
juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada sob o fundamento de que: “
(...) negada a existência da relação jurídica pela parte autora, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado.
”

Ocorre que, ao analisar a documentação que instrui a petição inicial da ação originária, não
vislumbro
qualquer indício mínimo de fraude na contratação do “
cartão de crédito consignado”
limitando-se a parte a negar que tenha firmado o empréstimo e autorizado os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Assim, não é possível o deferimento da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) já que ausente o requisito da verossimilhança das alegações.

Nesse mister, saliento que não olvido do entendimento jurisprudencial no sentido da inviabilidade de exigir da parte agravada, mais desfavorecida na relação de consumo, a prova de fato negativo (ausência de contratação do crédito consignado).

Contudo, no
caso dos autos, havendo a apresentação do contrato objeto de impugnação com a assinatura da parte agravada (Id 3564031), e realizado cotejo com aquela aposta na Procuração anexada na petição inicial (Id 17684985) não vislumbro falsificação grosseira/evidente que pudesse demonstrar a probabilidade do direito a embasar o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos consignados, devendo tal alegação ser objeto de
dilação probatória
.

Outrossim, corroborando
tal entendimento
, as fichas de compensação – TED juntadas no presente recurso (Id 3564040) indicam que houve a transferência das quantias de R$ 398,14 e de R$ 1.076,03 para a conta corrente nº 5164-0, agência 186 do Banco do Brasil de titularidade do agravado, agência essa que está localizada na cidade de Mimoso do Sul onde o autor possui residência.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A
LEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO ASSINADO PELO AGRAVADO INDENE DE DÚVIDAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRENTE. VALORES EFETIVAMENTE DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR/AGRAVADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Analisando as provas coligidas neste recurso, não se identifica elementos de provas suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente porque os documentos juntados não revelam eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira. 2. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 3. Ademais, não há cópia do contrato de crédito pessoal consignado que seria firmado pelo autor - ou que foi firmado e posteriormente convertido em cartão de crédito consignado -, o que impede a aferição do suposto prejuízo autoral decorrente do fato de que os juros do cartão de crédito consignado são superiores. 4. Não há como olvidar, ainda, que o dinheiro foi efetivamente disponibilizado na conta bancária do autor, de modo que a eventual suspensão dos descontos mensais obstará o regular pagamento do saldo devedor, causando desequilíbrio contratual. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0036718-61.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/11/2020; DJES 10/11/2020)

Ante o
exposto,
DO
U PROVIMENTO ao recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010166-41.2022.
8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
JOSÉ MARIA DE CASTRO NETO

RELATOR
A:

DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FALTA DE
INDÍCIOS MÍNIMOS
–
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCABÍVEL -
RECURSO PROVIDO.

1.

Não há
indício mínimo de fraude na contratação do “
cartão de crédito consignado”
limitando-se a parte
autora/agravada
a negar que tenha firmado o empréstimo e autorizado os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

2.
Não se olvida o
entendimento jurisprudencial no sentido da inviabilidade de exigir da parte mais desfavorecida na relação de consum a prova de fato negativo (ausência de contratação do crédito consignado),
c
ontudo, no
caso dos autos, havendo a apresentação do contrato objeto de impugnação com a assinatura da parte agravada, e realizado cotejo com aquela aposta na Procuração anexada na petição inicial, não
se
vislumbr
a
falsificação grosseira/evidente que pudesse demonstrar a probabilidade do direito a embasar o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos consignados, devendo tal alegação ser objeto de
dilação probatória
.

3.
Além disso,
as fichas de compensação – TED juntadas indicam que houve a transferência das quantias para a conta corrente
d
e titularidade do agravado
em
agência essa que está localizada na cidade onde o autor possui residência.

4.
Recurso
provido
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
d
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.